Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TITULO JUDICIAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PROTESTO. APLICABILIDADE DO ART. 517 DO CPC. INCUBÊNCIA DO CREDOR.
1.Nos termo do art. 782, §3o, do CPC, é facultado ao juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes.
2. No caso sem apreço, não há impedimento para a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao credito, pois é uma medida coercitiva que busca a efetivação da decisão judicial, nos termos do art. 782, §3o, do CPC.
3.De acordo com o artigo 517, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil, incube ao exequente promover o protesto de decisão judicial transitada em julgado mediante certidão emitida pelo juízo.
4. In casu, permite-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor da respectiva decisão judicial, sendo recomendável que conste do documento os benefícios da justiça gratuita a que faz jus a exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.